Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-45.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004940-45.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BENEDITA RUFINA DA SILVA - CPF: 327.888.431-00 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
–
SOBRESTAMENTO
-
TEMA 1264/STJ
-
ALEGADA CONTRADIÇÃO
–
SCR
-
DÍVIDA PRESCRITA
-
AUSÊNCIA DE VÍCIO
–
REDISCUSSÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
-
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve o sobrestamento da apelação até o julgamento do Tema 1264/STJ.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de contradição quanto à natureza do SCR e à aplicabilidade do Tema 1264 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Incid
e
o
Tema 1264/STJ quando a inscrição de dívida prescrita atua como meio de cobrança
, devendo ser suspenso o trâmite do julgamento
.

4. Embargos voltados à rediscussão do mérito, o que é incabível.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Não há contradição quando se pretende rediscutir matéria decidida. O sobrestamento é cabível diante de tema submetido a recurso repetitivo
”
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

BENEDITA RUFINA DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID
351761353
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
351663369
, proferido no
Recurso de
Agravo Interno
,
que negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão

que determinou o sobrestamento do andamento da Apelação Cível até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp nº 2.092.190/SP, REsp nº 2.121.593/SP e REsp nº 2.122.017/SP (
Tema nº 1264/STJ
), devendo os autos aguardar na Secretaria desta C. Câmara.

Sustenta a embargante
, em síntese,
que
o acórdão
embargad
o

é contraditório
, uma vez que o Sistema de Informação de Crédito (SCR) não se trata de uma plataforma de acordo ou de negociação de
débito,
mas sim de um cadastro restritivo de crédito.

Aduz
que
,

na hipótese de manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
,
aplica-se a Súmula 323 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanad
o

o vício
apontado.

Recurso tempestivo (ID
356323880
).

Contrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
357140368
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004940-45.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

BENEDITA RUFINA DA SILVA

EMBARGADO:

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

V O T O

No caso,
a
embargante alega que
o acórdão
embargad
o
se encontra equivocad
o
, uma vez que o Sistema de Informação de Crédito (SCR) não se trata de uma plataforma de acordo ou de negociação de débito, mas sim de um cadastro restritivo de crédito. E ainda, que na hipótese de manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central aplica-se a Súmula 323 do STJ.

Embora o SCR tenha um propósito regulatório, a equiparação ao Tema 1264/STJ ocorre em situações em que a inscrição de uma dívida prescrita cause constrangimento ao devedor
,
ou seja
,
usada como instrumento de pressão para pagamento
, como o caso dos autos
.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício na decisão recorrida, o qual foi clara e bem fundamentada.

Desse modo, c
onsoante mencionado
no acórdão
embargad
o
, a ação originária (
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
) visa a reparação em razão da inscrição de
dívida prescrita
no SRC, encontrando-se, portanto, suspensa de acordo com o Tema 1264 do STJ, em que a questão submetida é “
Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação
de débitos
.”

Assim, não se verifica a contradição apontada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026